Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715857-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DESPACHO Ciente da renúncia de mandato comunicada no ID 26883594. A alteração no cadastro do processo eletrônico no que tange à representação da agravada já foi promovida pela Secretaria da Turma. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator